Tribunal: TJDFT
Processo: 0708469-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: PLANTÃO JUDICIAL Classe Judicial: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO Processo: 0708469-22.2023.8.07.0000 Agravante(s): FRANCISCA DE SOUZA JORGE Agravado(as): SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL Plantonista: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Recebido em plantão. Trata-se de recurso de agravo interno (ID 44663778) em face de Decisão da Em. Des. Ana Cantarino (ID 44593831) que julgou extinto os autos autônomos de cumprimento provisório de decisão liminar proferida no mandado de segurança no 0702389- 42.2023.8.07.0000, o qual fora impetrado por FRANCISCA DE SOUZA JORGE contra ato coator atribuído ao SECRETÁRIO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL nos termos do art. 485, inciso IV c/c §3o, do Código de Processo Civil, e art. 87, inciso IX, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça (RITJDFT). Segundo a agravante, a decisão liminar proferida no mandado de segurança não foi cumprida pela autoridade coatora, sendo admissível o ajuizamento do cumprimento provisório de decisão com base em título executivo de valor certo, uma vez que os recursos aviados pelo executado não teriam efeito suspensivo. Sustenta que não há risco de decisão conflitante entre o Des. Relator do Mandado de Segurança originário e a Des. Ana Cantarino que decidiu sobre o cumprimento provisório de decisão liminar. Por fim, alega a possibilidade do presente recurso em face da urgência e sensibilidade do tema tratado. Considerando a limitação expressa para a apreciação de medidas de urgência inadiáveis, o art. 4o, IV e § 1o, da Portaria GPR 505, de 27 de fevereiro de 2023, dispõe que: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. O agravo interno sob exame não se amolda a hipótese em epígrafe, uma vez que não se vislumbra risco de perecimento do direito. Assim, entende-se que o caso dos autos não se enquadra como de extrema urgência, devendo ser analisado pelo desembargador natural. Diante do exposto, determina-se a remessa dos autos ao Relator natural do presente agravo interno. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de março de 2023. Des. CARLOS PIRES SOARES NETO Plantonista